Tribunal: TCU
Processo: 013.305/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9246/2021-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de representação formulada pela Fcia Comércio e Distribuição Ltda. sobre os indícios de irregularidade no Pregão Eletrônico conduzido para o Registro de Preços n.o 81/2019 pela Universidade Federal do Paraná (UFPR) com vistas à aquisição parcelada de materiais hidráulicos para as instalações hidrossanitárias (água fria, esgoto sanitário e águas pluviais) sob o valor estimado de R$ 645.715,70; Considerando que o TCU deve conhecer, preliminarmente, da presente representação, por atender aos requisitos legais e regimentais de admissibilidade; Considerando que a ora representante alegou, em suma, a ocorrência de irregularidades na classificação da proposta da empresa declarada vencedora do certame, ante o recurso administrativo então apresentado pelo ora representante, além de solicitar o cancelamento da punição no Sicaf, já que a ora representante não teria assinado a ata do aludido certame em face de a validade da proposta estar vencida há mais de 300 (trezentos) dias; Considerando que, ao avaliar o presente feito à Peça 12, a Selog não teria identificado a efetiva subsistência das suscitadas falhas, pois a ora representante teria questionado os aspectos meramente procedimentais na condução do aludido certame, sem a comprovação dessas supostas irregularidades, tendo a unidade técnica sugerido o não conhecimento da presente representação para o subsequente arquivamento do feito; Considerando, contudo, que, como não caberia ao TCU atuar como mera instância recursal administrativa em face de decisão tomada legitimamente pela administração pública no âmbito do aludido certame, o Tribunal pode conhecer da presente representação para, no mérito, assinalá-la como prejudicada diante dessa indevida tentativa de transformar o TCU em mera instância recursal no referido pregão; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 235, 237, inciso VII e parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução n.o 246, de 2011, em conhecer da presente representação para, no mérito, assinalá-la como prejudicada, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos neste processo, além de, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar as providências abaixo fixadas pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 013.305/2021-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Fcia Comércio e Distribuição Ltda. (CNPJ 10.943.936/0001-00). 1.2. Entidade: Universidade Federal do Paraná (UFPR). 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providências: 1.7.1. enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, à ora representante e à Universidade Federal do Paraná (UFPR), para ciência; e 1.7.2. arquivar o presente processo.